Tribunal: TCU
Processo: 008.147/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder irregularmente benefícios embasados em informações incorretas, tomando como base documentos fictícios para obtenção do reconhecimento do direito ao benefício de Pensão Por Morte e ao Amparo Social ao Idoso. (no da TCE no sistema: 2280/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7139/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo como responsáveis Juacele Maria da Cunha Lopes Machado e Sérgio Jerusalém dos Santos, ex-servidores, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários (pensão por morte) e assistenciais (prestação continuada). Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 118 a 121) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 008.147/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Juacele Maria da Cunha Lopes Machado (XXX.492.902-XX); Sérgio Jerusalém dos Santos (XXX.886.640-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.